Tribunal: TJMT
Processo: 10862-80.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0010862-80.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória
Recorrente(s): WELLITON FRANCISCO MENEZES MENDES
Recorrido(s): VIA VAREJO S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE PERÍCIA – REJEITADO.
Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se
observa que no contrato assinado tem assinatura idêntica a
constante na audiência e procuração, vejamos:

Inexistindo se falar em fraude no caso em comento.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA –
COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGANCIA DE MÁ-
FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos
morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de
proteção ao crédito por débito inexistente, sendo desconhecido pela
autora, que em sua inicial negou a existência de contratação.
Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica
entre as partes, apresentando contrato assinado, onde em
14/07/2018 o autor financiou a quantia de R$ 1.549,60, tendo
parcelado em 13 vezes e quitando apenas a primeira parcela.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Dessa forma, as 12 parcelas pendentes de R$ 119,20 ensejaram a
negativação nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$
1.430,40 na data de 16/10/2018.
O recorrente deixou de apresentar impugnação específica,
tornando-se incontroversas as provas acostadas pela defesa.
Aduziu no recurso que “NÃO HOUVE QUALQUER COMPROVAÇÃO
DE EFETIVA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE RECLAMANTE E
RECLAMADO ”, no entanto, nada fala sobre o contrato juntado.
Portanto, o débito é devido eis que comprovada a relação jurídica.
O autor poderia demonstrar que houve o adimplemento dos débitos,
o que não fez.
Em que pese a recorrente discorrer em seu recurso de que não seria
litigante de má-fé, a nítida alteração da verdade dos fatos faz com
que a penalidade seja devida, para desestimular ações temerárias,
verdadeiras aventuras jurídicas que abarrotam o Poder Judiciário.
Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda
improcedente, além de condenar o consumidor em multa por
litigância de má-fé, devendo, assim, ser mantida por seus próprios
fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem
perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não
traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do
julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação
mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente
do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se
falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho
a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por
litigância de má-fé no importe 9% sobre o valor da causa (R$
12.000,00), bem como, honorários advocatícios que elevo para 10%
sobre o valor atualizado da causa, em substituição ao fixado no
primeiro grau, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator